Tribunal: STF
Processo: Rcl 64868
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



     



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. APARENTE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO Nº 58.739/RO. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA.



    1. No julgamento da Reclamação Constitucional nº 58.739/RO, foi decidido que “A decisão do presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO que, monocraticamente, indeferiu pedido de impugnação de candidatura à presidência, arrimada em interpretação razoável e não teratológica do Regimento Interno, constitui matéria interna corporis, insuscetível de ser sindicada pelo Poder Judiciário. Aplicação do Tema RG nº 1.120”.



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância da referida decisão.



    3. Suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, bem como da decisão que determinou o seu imediato cumprimento provisório até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris.



     4. Medida liminar referendada.